Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Obrigação de Fazer c/c Indenização. Imóvel entregue sem instalação da rede hidráulica. Dano material: ausência de prova do prejuízo alegado. Dano moral majorado de R$ 4.000,00 para R$ 15.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência mínima não caracterizada.